Tribunal: TJBA
Processo: 8103989-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8103989-91.2025.8.05.0001 Apelante: Abraão Reis Santos Apelante: Gabriel Reis Santos Advogada: Adriana Bitencourt da Silva (OAB/BA 76.480) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Carlos Artur dos Santos Pires Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CP. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA PENAL FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Abraão Reis Santos e Gabriel Reis Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), impondo-lhes pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A condenação se fundou na subtração de motocicleta e demais pertences da vítima, mediante grave ameaça, com o uso de simulacro de arma de fogo. II. Questões em discussão 1. Possibilidade de desclassificação do crime para roubo simples em razão da utilização de simulacro. 2. Pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento em atenuantes genéricas e inominadas. 3. Pleito de alteração do regime inicial para o aberto. 4. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. Redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência. III. Razões de decidir 1. A utilização de simulacro de arma de fogo não descaracteriza a grave ameaça, tampouco enseja a desclassificação para o tipo simples do art. 157, caput, do CP, porquanto não foi utilizada na sentença para majorar o crime. 2. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas, conforme a Súmula 231 do STJ, não permite redução abaixo do mínimo legal. A invocação da atenuante inominada (art. 66, CP) carece de fundamento fático idôneo e, ainda que admitida, igualmente não permitiria a mitigação da pena além dos limites legais. 3. A fixação do regime semiaberto está em conformidade com o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, sendo o regime cabível para pena superior a 04 anos. A aplicação do regime aberto encontra óbice legal, inexistindo abuso judicial que justifique a incidência da Súmula 440/STJ. 4. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 44, CP: a pena ultrapassa o limite de 04 anos e o crime foi cometido com grave ameaça. 5. A pena de multa foi corretamente fixada no mínimo legal (13 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo), inexistindo ilegalidade. Alegações de hipossuficiência devem ser examinadas na fase de execução, conforme preconiza o art. 50 do CP e o art. 169 da LEP. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização de simulacro de arma de fogo não descaracteriza a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo (art. 157, caput, CP), tampouco permite a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, não sendo cabível quando a pena ultrapassa 04 anos ou o crime envolve grave ameaça à pessoa. Dispositivos legais citados: · Constituição Federal: art. 5º, XXXIX. Código Penal: arts. 44, 50, 59, 65, III, “d”, 66, 157, §2º, II, e §2º-A, I; 33, §2º, “c”. Código de Processo Penal: art. 386, III; art. 593, I. Lei de Execução Penal: art. 169. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8103989-91.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator